Tribunal: TJDFT
Processo: 0736626-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DO DÉBITO CORRIGIDA E INDICAÇÃO DO ROL DOS DEPOSITÁRIOS DO BEM. PRESCINDIBILIDADE DOS DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. O autor instruiu a petição inicial com os referidos documentos. Portanto, preencheu todos os pressupostos legais para a propositura do feito.
2. Não cabe ao juízo determinar a atualização da planilha de débitos e a indicação da lista de depositários do bem, visto que não se trata de pressupostos indispensáveis para sua admissibilidade.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.